Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE PARTES DIVERSAS. VERBA HONORÁRIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO CONTEMPLADA NO INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. OFENSA À LEALDADE PROCESSUAL. VÍCIOS NÃO OBSERVADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO NÃO APRESENTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O fato de o agravante revolver os temas levantados na impugnação não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade, mas reforço da tese, sem se afastar do que decidiu o magistrado de origem.

2. O arquivamento dos embargos de terceiro, item contemplado no acordo, é resultado da baixa das penhoras realizadas nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança que atingiram os bens do ora agravante, não se justificando o prosseguimento do feito com a retirada das constrições.

3. Não se tratou, em momento algum, dos valores atinentes aos honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos Embargos de Terceiro, o que afasta a alegada ofensa à coisa julgada material, haja vista que o acordo tratou apenas da verba honorária relativa ao cumprimento de sentença da ação de cobrança.

4. Tampouco há falta de interesse de agir dos agravados, uma vez que o cumprimento de sentença, ora em curso na origem, está perseguindo a verba honorária fixada nos embargos de terceiro, não contemplada no acordo daqueles autos.

5. Quanto à verdadeira intenção de cada uma das partes, não é possível medir até que ponto houve má-fé, falta de lealdade processual ou distração, pois todas estavam devidamente representadas por seus respectivos patronos e, decerto, deveriam ter colocado à mesa todas as condições que envolvessem a integralidade dos dois processos.

6. A troca de e-mails não evidencia a ofensa ao princípio da boa-fé, que deve reger não só as relações contratuais, mas também as processuais, pois tais mensagens se referem, exclusivamente, à dívida do processo principal, nada mencionando acerca do crédito de honorários advocatícios, estabelecido na sentença dos embargos de terceiro.

7. Nesse viés, não se infere ofensa alguma ao contrato a clamar a aplicação dos arts. 113, 187 ou 422 do Código Civil. E, o silêncio do contrato, quanto à referida verba, não corresponde à anuência do credor, como quer fazer crer o agravante, justamente porque o credor que firmou o contrato não é o mesmo credor que busca a verba honorária.

8. Como bem ressaltou a decisão agravada, “a transação se interpreta restritivamente (art. 843 do CC), além do que os honorários constituem direito do advogado (art. 85, § 14, do CPC)”, entendimento não rebatido neste recurso.

9. Frisa-se, ademais, que no recurso de apelação, interposta contra a sentença proferida nos embargos de terceiro, o embargante/agravante não formulou pedido alternativo de minoração da verba honorária sucumbencial, limitando-se a defender a ilegalidade da construção que atingiu seus bens e o excesso de execução, o que impede a discussão em sede de cumprimento de sentença quanto ao parâmetro estabelecido naquele título judicial; qual seja, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

10. Outrossim, o pretendido ajuste nos valores dos bens bloqueados, com o valor apurado no processo principal, deve vir acompanhado de demonstrativo dos valores que o devedor entende corretos, tal como exige o art. 524, § 4o, do CPC.

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.